Tribunal: CVM
Processo: 19957-005934-2016-32 (RJ-2016-07162)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.005934/2016-32 (RJ2016/7162)

Data do julgamento: 10/12/2019

Diretora Relatora: Flávia Sant’Anna Perlingeiro

Acusados: Ricardo Lins Portella Nunes
Sérgio Mattos

Ementa: Irregularidades envolvendo a suspensão de negociação das ações de
emissão da Construtora Sultepa S.A. – em recuperação judicial, por inobservância
da regra aplicável às penny stocks. Infração aos artigos 153 e 157, §4o, da Lei no
6.404/76, c/c o art. 3o, caput, da Instrução CVM no 358/02. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76 (com
redação anterior à entrada em vigor da Lei no 13.506, de 13.11.2017), decidiu:
1 . Pela condenação de Ricardo Lins Portella Nunes, na qualidade de
Diretor de Relações com Investidores da Construtora Sultepa S.A. – em
recuperação judicial, à penalidade de multa pecuniária de R$300.000,00
(trezentos mil reais), sendo (i) R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pela
omissão na adoção de medidas para atender o Regulamento, o que culminou
na suspensão da negociação das ações da Companhia, em infração ao art.
153 da Lei no 6.404/76; e (ii) R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pela
não divulgação ao mercado de valores mobiliários da suspensão de
negociação das ações da Companhia, em infração ao art. 157, §4o, da Lei no
6.404/76, c/c o art. 3o, caput, da Instrução CVM no 358/02; e

2.
Pela condenação
de Sergio Mattos, na qualidade de Diretor da
Construtora Sultepa S.A. – em recuperação judicial, à penalidade de multa
pecuniária de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pela omissão na
adoção de medidas para atender ao Regulamento, o que culminou na
suspensão da negociação das ações da Companhia, em infração ao art. 153
da Lei no 6.404/76.
Diário Eletrônico da CVM em
11/03/2020
Extrato de Sessão de Julgamento 286 (0912158) SEI 19957.005934/2016-32 / pg. 1

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da
decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente
o
Procurador-federal
Leonardo
Montanholi,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Flávia Sant’Anna Perlingeiro,
Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino
Machado Moreira, e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 14/01/2020, às 20:17, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 15/01/2020, às 09:22, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez,
Diretor, em 15/01/2020, às 17:11, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 16/01/2020, às 10:43, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 21/01/2020, às 16:19, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0912158 e o código CRC 2E3560D1.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0912158 and the "Código CRC" 2E3560D1.
Extrato de Sessão de Julgamento 286 (0912158) SEI 19957.005934/2016-32 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.005934/2016-32 – Voto – Página 1 de 6

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEI No 19957.005934/2016-32
Reg. Col. 0514/16
Acusados:
Ricardo Lins Portella Nunes

Sergio Mattos
Assunto:
Apurar eventuais irregularidades envolvendo a suspensão de negociação das
ações de emissão da Construtora Sultepa S.A. - Em Recuperação Judicial
por inobservância da regra aplicável às penny stocks, em infração aos arts.
153 e 157, §4o, da Lei n° 6.404/1976 c/c art. 3o, caput, da ICVM no 358/2002.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
VOTO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SEP para apurar a eventual responsabilidade de Ricardo
Nunes e Sergio Mattos, na qualidade de diretores da Sultepa, por terem restado inertes diante da
queda da cotação das ações da Companhia, a partir de 18.08.2015, a patamar inferior a R$1,00,
caracterizando-as como penny stocks. Esse desenquadramento da cotação das ações da Sultepa
culminou com a suspensão da negociação desses ativos, em 02.05.2016, à luz do disposto no
Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários
(“Regulamento”)2 e no Manual do Emissor3 (“Manual”).
2.
A SEP entendeu que os Acusados, uma vez cientes da possibilidade de suspensão de
negociação das ações da Companhia e, consequentemente, dos prejuízos que isso causaria aos seus
acionistas (por se verem impedidos de transacionar livremente seus valores mobiliários na bolsa
de valores), deveriam ter tomado todas as providências e medidas necessárias para promover o
Grupamento de Ações e, com isso, reenquadrar o patamar de cotação das ações da Companhia.
3.
Além disso, diante da efetiva suspensão de negociação das referidas ações, a Acusação
entendeu que Ricardo Nunes, na qualidade de DRI, deveria ter alertado o mercado a respeito e
informado acerca dos procedimentos que seriam adotados para reverter a suspensão.
4.
Dessa forma, apontou a SEP que os Acusados deixaram de observar o respectivo dever
de diligência, em infração ao disposto no art. 153 da LSA, e, especificamente com relação ao DRI

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste Voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Conforme vigente à época dos fatos, isto é, versão de 18.08.2014.
3 5.2.1. De modo a cumprir a obrigação prevista no item 5.1.2 (vi) acima, os Emissores listados deverão manter a
cotação de suas ações ou certificados de depósito de ações admitidos à negociação na BM&FBOVESPA, conforme o
caso, em valor superior a R$1,00 (um real) por unidade (Grifei).
Voto (0898049) SEI 19957.005934/2016-32 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.005934/2016-32 – Voto – Página 2 de 6

Ricardo Nunes, também o respectivo dever de informar, em infração ao art. 157, §4o, da LSA c/c
art. 3o, caput, da ICVM no 358/2002.
5.
De fato, embora os Acusados tenham alegado, em sua defesa, que tomaram providências
efetivas e concretas para solucionar o problema, não há qualquer elemento nos autos demonstrando
a adoção de medida para, primeiro, buscar evitar que a B3 suspendesse a negociação das ações da
Sultepa e, segundo, reverter a suspensão, após sua determinação, em 02.05.2016.
6.
Os Acusados apenas se prestaram a cumprir as exigências formais de cunho
informacional impostas pela B3, por meio da Notificação de Alerta, quais sejam: (i) a divulgação
de Fato Relevante, em 26.10.20154, comunicando o recebimento da referida notificação da B3 e o
desenquadramento da cotação das ações da Companhia, em inobservância ao Regulamento e ao
Manual, e, ainda, anunciando que seria feita posterior divulgação, até o dia 06.11.2015, dos
procedimentos e cronograma para a regularização da situação, até a data da AGO que deliberasse
sobre as DFs de 2015; e (ii) a divulgação de um segundo Fato Relevante, em 06.11.20155,
informando que a Sultepa elaboraria uma proposta detalhada de Grupamento de Ações, a qual
seria aprovada pelos acionistas na próxima AGO da Companhia6, bem como que, no dia
subsequente à referida AGO, seria publicado aviso aos acionistas contendo informações sobre o
Grupamento de Ações e providências correlatas. No entanto, não lograram indicar a adoção de
medidas concretas, à época, para evitar ou remediar a situação.
7.
Passado o prazo legal para a realização da AGO, isso é, 30.04.2016, fixado como prazo
limite para a solução do problema, verificou-se que os Acusados nada tinham feito para promover
o reenquadramento da cotação das ações a patamar superior a R$1,00 e, assim, corresponder às
exigências do Regulamento e do Manual às quais a Sultepa estava sujeita. Sequer havia sido
elaborada e apresentada uma proposta de Grupamento de Ações aos acionistas da Companhia.
8.
Assim, em 02.05.2016, a Companhia recebeu a Notificação de Suspensão, por meio da
qual a B3 informou a suspenção da negociação das ações e alertou que, em razão do
descumprimento do Regulamento, a Sultepa estava sujeita a sanções que poderiam culminar com
o cancelamento de ofício de sua listagem, o que acabou, de fato, ocorrendo em 27.01.20177.
9.
Note-se, que, posteriormente à divulgação dos dois Fatos Relevantes supracitados, não
foram identificados quaisquer atos da Companhia dirigindo-se ao mercado com a finalidade de
informar os acionistas a respeito da suspensão e das providências que seriam tomadas pela

4 Doc. SEI 0151559, fls. 8.
5 Doc. SEI 0151559, fls. 9.
6 Tal AGO deveria ocorrer até o dia 30.04.2016, quando se encerraria o prazo legal previsto na LSA (art. 132).
7 O cancelamento de listagem da Sultepa foi divulgado pela B3 ao mercado, por meio do Ofício Circular no 005/2017-
DP. Note-se que o cancelamento de listagem não altera a condição de emissor registrado perante a CVM.
Voto (0898049) SEI 19957.005934/2016-32 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.005934/2016-32 – Voto – Página 3 de 6

Companhia com a intenção de revertê-la. Tampouco restaram demonstradas medidas internas
efetivamente tomadas com vistas a remediar a situação.
10.
Os Acusados, em sua defesa, apresentaram três principais argumentos que, a seu ver,
prejudicariam a tomada de quaisquer providências no sentido de reverter a situação da Companhia
perante a B3, dentro do prazo estipulado. Contudo, entendo que tais justificativas não são
suficientes para afastar a responsabilidade imputada aos Acusados neste caso. Vejamos.
11.
Primeiro, os Acusados alegaram que a realização do Grupamento de Ações e o
reenquadramento das ações da Sultepa dependiam da contratação dos serviços de escrituração,
pois o anterior prestador desse serviço para a Companhia havia cancelado o contrato por falta de
pagamento8, e, tendo em vista que a Sultepa não conseguiu contratar outra empresa, estava
estudando medidas que viabilizassem a realização da escrituração pela própria Companhia.
12.
Tal argumento não socorre aos Acusados, pois, como relatado, a Companhia deixou de
contar com os referidos serviços de escrituração no final do exercício de 2013 e, até 28.10.2016,
data da apresentação da defesa, a Companhia ainda não havia contratado um novo agente
escriturador, tampouco havia se habilitado para, ela própria, realizar a escrituração de suas ações,
tal como havia informado à B3 que faria. Os Acusados limitaram-se a apresentar uma proposta,
datada de 03.11.2016, submetida por prestador de serviços de TI, que, ressalte-se, sequer havia
sido aprovada internamente pela Companhia.
13.
Outra justificativa apresentada pelos Acusados foi no sentido de que, em virtude da
substituição da empresa de auditoria, a finalização das DFs de 2015 restou prejudicada, uma vez
que a nova empresa contratada havia optado por revisar os balanços dos exercícios anteriores.
Além disso, alegaram que a Companhia não tinha recursos para fazer publicar as DFs de 2015, o
que a impossibilitou de realizar a AGO de 2016 e, consequentemente, de submeter uma proposta
de Grupamento de Ações à deliberação dos acionistas.
14.
Quanto a esse ponto, cabe transcrever o trecho da Notificação de Alerta que deixava claro
que a B3 se referiu à data da AGO de 2016 apenas como uma referência, de modo que não era
necessário vincular o Grupamento de Ações à aprovação das DFs de 2015:
“Em face do acima exposto, a companhia deverá: (...)
3. tomar as medidas cabíveis para enquadrar a cotação de suas ações
acima de R$ 1,00 até a data da assembleia geral ordinária que deliberar
sobre as demonstrações financeiras do exercício de 2015, observado o
prazo legal. (...)
Caso não sejam tomadas as medidas cabíveis no prazo mencionado no
item 3 deste ofício, a [B3] determinará a suspensão da negociação dos

8 Doc. SEI 0151559, fls. 3-4.
Voto (0898049) SEI 19957.005934/2016-32 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.005934/2016-32 – Voto – Página 4 de 6

referidos valores mobiliários, conforme disposto no item 5.2.7 do Manual
do Emissor.”9 (Grifei)
15.
Os Acusados também arguiram que a Companhia havia apresentado pedido de
recuperação judicial, com a finalidade de preservar os interesses dos acionistas, entendendo que
este seria o meio mais propício para se reorganizar e ajustar sua operação, com o objetivo de honrar
seus compromissos e voltar a crescer no cenário nacional.
16.
Ainda que se reconheça, como aliás o fez a própria Acusação, que a Companhia
enfrentava uma crise financeira e que a recuperação judicial configura medida legítima em prol de
sua preservação, a ausência de recursos financeiros não pode servir como excludente de toda e
qualquer ilicitude relativa às obrigações inerentes ao funcionamento como companhia aberta,
cabendo à Companhia e seus administradores procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos
mais relevantes, de forma que o descumprimento puro e simples dos deveres impostos pela
legislação e regulamentação aplicáveis não pode ser aceito.
17.
É nesse sentido o entendimento consolidado do Colegiado da CVM a respeito do
cumprimento de obrigações por companhias abertas que enfrentam dificuldade econômica,
posicionamento esse já exposto em inúmeros precedentes desta Autarquia10.
18.
Nesse contexto, não tenho como considerar que a postura adotada pelos Acusados foi
diligente. A análise acerca da conduta dos Acusados, sob a ótica do cumprimento do dever de
diligência, conforme disposto no art. 153 da LSA, passa pelo exame procedimental quanto ao
empenho na adoção de providências concretas com vistas a buscar evitar a suspensão das
negociações, a partir do recebimento da Notificação de Alerta, e, posteriormente, recebida a
Notificação de Suspensão, com objetivo de reverter tal suspensão, o mais rápido possível,
cotejando as medidas adotadas com os cuidados e providências que deles se poderia esperar, diante
da situação e das circunstâncias enfrentadas.
19.
Entretanto, não há, nos autos, uma só prova, ou mesmo indícios, no sentido de que
tenham efetivamente empreendido esforços para resolver o problema. Tampouco de que tenham
sopesado os ônus e, de modo refletido e informado, concluído que não havia nada que pudesse ser
feito no melhor interesse da companhia e de todos os acionistas para evitar ou remediar a situação.
Exceto pela divulgação dos Fatos Relevantes de 26.10.2015 e 06.11.2015 – que, repise-se,
configuraram o cumprimento de apenas parte das exigências feitas pela B3, de cunho puramente

9 Doc. SEI 0151559, fls. 17.
10A título exemplificativo: PAS SEI no 19957.004984/2018-64, Rel. Diretor Carlos Alberto Rebello; PAS CVM SEI
no 19957.004535/2018-16, Rel. Dir. Henrique Machado, j. em 13.11.2018; PAS CVM SEI no 19957.006555/2017-41,
Rel. Presidente Marcelo Barbosa, j. em 21.08.2018; PAS SEI no 19957.006903/2016-07, Rel. Diretor Henrique
Machado, j. em 12.07.2018. No mesmo sentido, PAS CVM no RJ2005/2933, j. 11.01.2006; PAS CVM no RJ2006/800,
j. em 15.08.2006; PAS CVM no RJ2009/4140, j. 23.02.2010; PAS CVM no RJ2012/10128, j. 10.09.2013; PAS CVM
no RJ2015/4018, j. 28.06.2016; e PAS CVM no RJ2015/9276, j. 23.08.2016, entre outros.
Voto (0898049) SEI 19957.005934/2016-32 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.005934/2016-32 – Voto – Página 5 de 6

informacional – não há evidência de que foram tomadas quaisquer medidas no sentido de
efetivamente buscar promover o Grupamento de Ações, o que levou à suspensão da negociação
das ações da Companhia e culminou com o cancelamento de sua listagem, em 2017.
20.
Pelo exposto, entendo que restou configurada a responsabilidade dos Acusados, por
inobservância do dever de diligência, em infração ao disposto no art. 153 da LSA.
21.
Da mesma forma, concluo pela responsabilidade de Ricardo Nunes, quanto à infração ao
disposto no art. 157, §4o, da LSA c/c art. 3o, caput, da ICVM no 358/2002, por ter restado clara a
violação de seu dever de informar ao ter deixado de divulgar ao mercado a suspensão da
negociação das ações da Sultepa, em 02.05.2016, e as providências e medidas que seriam
empreendidas pela Companhia para regularizar tal situação.
22.
A esse respeito, vale resgatar a lição do Professor Nelson Eizirik no sentido de que “[o]
postulado básico da regulação do mercado de capitais (...) é o de que o investidor estará protegido
na medida em que lhe sejam prestadas todas as informações relevantes a respeito das companhias
com os títulos publicamente negociados”11. E, por certo, a divulgação de fatos relevantes deve
ocorrer imediatamente após a administração da companhia formar seu juízo quanto a relevância
da informação, o que evidentemente não foi feito neste caso.
23.
Pelo contrário, o que se vê, é que houve total inércia dos Acusados no trato da situação
crítica em que se encontrava a Companhia, o que se traduziu em grave prejuízo aos seus acionistas.
24.
Para fins de dosimetria das penalidades, levo em consideração que os dispositivos legais
descumpridos pelos Acusados configuram infrações de natureza grave, nos termos da então
vigente Instrução CVM no 491, de 22.02.2011, o que foi mantido pela Instrução que a revogou
(Instrução CVM no 607/2019, Anexo 64). Neste caso deve-se considerar também o fato de que, à
época, a Companhia contava com um free float de cerca de 40,1% de seu capital social, segundo
informações disponibilizadas em seu Formulário de Referência12.
25.
Como circunstância atenuante, considero a frágil situação econômico-financeira em que
se encontrava a Companhia já à época dos fatos a que se remete este PAS, a qual, embora não seja,
como dito, suficiente para afastar a responsabilidade dos Acusados, também não deve ser ignorada
como elemento limitador das alternativas quanto a providências disponíveis para a Companhia.
26.
Por fim, destaco que ambos os Acusados foram punidos por força de decisão
administrativa definitiva proferida, em 25.10.201713, pelo Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional – CRSFN, no âmbito do PAS CVM no RJ2015/1823, que por unanimidade

11 EIZIRIK, Nelson. et. al. in Mercado de Capitais, Regime Jurídico, 3a Edição, Rio de Janeiro: 2011, p. 485.
12 Conforme versões divulgadas no site da CVM, em 16.11.2015 e 01.08.2016.
13 v. 407a sessão de julgamentos do CRSFN, de 25.10.2017.
Voto (0898049) SEI 19957.005934/2016-32 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.005934/2016-32 – Voto – Página 6 de 6

manteve a decisão da CVM de aplicação de multa pecuniária14. Essa condenação, contudo, não
caracteriza reincidência, para fins do art. 65, §3o, da Instrução CVM no 607/2019, uma vez que os
fatos objeto deste PAS ocorreram antes do trânsito em julgado do referido processo. Com relação
a Ricardo Nunes, cabe apontar decisão recente da CVM que lhe aplicou pena de inabilitação
temporária, pelo prazo de 60 meses, além de multas pecuniárias15.
27.
Ainda que os Acusados não sejam reincidentes, a existência de tais condenações implica
na impossibilidade de reconhecimento de bons antecedentes como circunstância atenuante de sua
conduta neste caso.
28.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei n° 6.385, de 07.12.1976 (com
redação anterior à entrada em vigor da Lei no 13.506, de 13.11.2017), voto pela condenação de:
(i) Ricardo Lins Portella Nunes, na qualidade de DRI da Construtora Sultepa S.A. -
Em Recuperação Judicial, à penalidade de multa pecuniária no valor total de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), dividido da seguinte forma, (a) R$ 150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais), pela omissão na adoção de medidas para atender o Regulamento,
o que culminou com a suspensão de negociação das ações da Companhia, em infração
ao art. 153 da LSA, e (b) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pela não
divulgação ao mercado da suspensão de negociação das ações da Companhia, em
infração ao art. 157, § 4o, da LSA c/c art. 3o, caput, da ICVM no 358/2002; e
(ii) Sergio Mattos, na qualidade de diretor Construtora Sultepa S.A. - Em Recuperação
Judicial, à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais), pela omissão na adoção de medidas para atender o Regulamento, o que
culminou com a suspensão de negociação das ações da Companhia, em infração ao art.
153 da LSA.
É como voto.
Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2019

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

14 PAS CVM n° RJ2015/1823, Relator Diretor Gustavo Borba, j. em 02.08.2016. A CVM aplicou a (i) Ricardo Nunes,
na qualidade de Diretor-Presidente e DRI da Sultepa, multa no valor de R$40.000,00, por irregularidades relativas as
DFs de 2013 e aos ITRs de 2014; e (ii) Sergio Mattos, na qualidade de Diretor Administrativo-Financeiro da Sultepa,
multa no valor de R$50.000,00, também pela referida infração.
15 PAS CVM n° 16/2010, Relator Diretor Henrique Machado, j. em 26.02.2019, referente a irregularidades na
contratação e na execução de mútuos com partes relacionadas e na forma de contabilização de créditos detidos pela
Sultepa, em infração ao art. 155, II, da LSA.
Voto (0898049) SEI 19957.005934/2016-32 / pg. 8
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla,
ou=28386941000124, ou=Certificado PF A3, cn=FLAVIA
MARTINS SANT ANNA PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2019.12.10 11:16:28 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.005934/2016-32 – Relatório – Página 1 de 8

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEI No 19957.005934/2016-32
Reg. Col. 0514/16
Acusados:
Ricardo Lins Portella Nunes

Sergio Mattos
Assunto:
Apurar eventuais irregularidades envolvendo a suspensão de negociação das
ações de emissão da Construtora Sultepa S.A. - Em Recuperação Judicial
por inobservância da regra aplicável às penny stocks, em infração aos arts.
153 e 157, §4o, da Lei n° 6.404/1976 c/c art. 3o, caput, da ICVM no 358/2002.
Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a eventual
responsabilidade de Ricardo Lins Portella Nunes (“Ricardo Nunes”) e de Sergio Mattos (em
conjunto “Acusados”), na qualidade de diretores da Construtora Sultepa S.A. - Em Recuperação
Judicial (“Sultepa” ou “Companhia”), por supostas irregularidades envolvendo a suspensão da
negociação das ações de emissão da Companhia, imposta pela B3 S.A. – Brasil. Bolsa. Balcão.1
(“B3”), com base na regra aplicável às penny stocks (i.e. ações cotadas abaixo de R$1,00), em
infração ao disposto nos arts. 153 e 157, §4o, da Lei n° 6.404/76 (“LSA”) c/c art. 3o, caput, da
Instrução CVM (“ICVM”) no 358, de 03.01.2002.
2.
O presente PAS originou-se do Processo Administrativo CVM n° SP2016/234,
instaurado a partir de reclamação de investidor, apresentada em 03.05.2016 (“Reclamação”),
solicitando a adoção de medidas para a reversão da suspensão de negociação das ações da Sultepa.
II.
FATOS
3.
Em 22.10.2015, a B3 notificou2 a Sultepa, informando que, entre 18.08.2015 e
29.09.2015, as ações de emissão da Companhia permaneceram cotadas abaixo de R$1,00 por
unidade, em descumprimento ao disposto no item 5.2(f)3 do Regulamento para Listagem de

1 Nova denominação da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
2 Ofício n° 3161/2015 – SAE (Doc. SEI 0151559, fls. 12-13).
3 5.2. O Emissor, seus acionistas controladores e administradores deverão cumprir todas as regras editadas pela
BM&FBOVESPA aplicáveis, bem como a legislação e regulamentação a eles aplicáveis, observando, especialmente,
as seguintes obrigações: (...) f) manter a cotação dos valores mobiliários de sua emissão admitidos à negociação nos
Mercados Organizados administrados pela BM&FBOVESPA dentro dos valores mínimos por ela estabelecidos,
comprometendo-se a realizar os atos necessários ao enquadramento em referidos valores mínimos dentro dos prazos
por ela indicados; (...).
Relatório (0898044) SEI 19957.005934/2016-32 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.005934/2016-32 – Relatório – Página 2 de 8

Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários4 (“Regulamento”) e ao Manual do
Emissor5 (“Manual”), e que, portanto, estaria sujeita às sanções previstas no capítulo 10 do
Regulamento (“Notificação de Alerta”).
4.
A B3 determinou, então, que a Companhia: (i) divulgasse ao mercado dois fatos
relevantes, um até o dia 23.10.2015, informando o recebimento da referida notificação, e outro até
o dia 06.11.2015, informando os procedimentos e o cronograma adotado para enquadrar a cotação
das ações; e (ii) tomasse as medidas cabíveis para enquadrar a cotação de suas ações acima de
R$1,00 (valor mínimo exigido), até a data da assembleia geral ordinária (“AGO”) que deliberaria
sobre as demonstrações financeiras (“DFs”) do exercício de 2015, observado o prazo legal – isto
é, até 30.04.2016 –, sob pena de suspensão da negociação das ações da Companhia, conforme o
disposto à época no item 5.2.76 do Manual do Emissor.
5.
Em 26.10.2015, a Sultepa divulgou o primeiro Fato Relevante, comunicando o
recebimento da notificação da B3 e o desenquadramento das ações da Companhia à luz do disposto
no Regulamento e no Manual do Emissor, bem como que divulgaria, até o dia 06.11.2015, os
procedimentos e cronograma que seriam adotados para a regularização da situação da Companhia
e implementados até a data da AGO que deliberaria sobre as DFs de 20157.
6.
Em 06.11.2015, a Sultepa divulgou o segundo Fato Relevante, comunicando que
elaboraria uma proposta detalhada de grupamento de ações (“Grupamento de Ações”), com a
finalidade de superar o valor de cotação mínimo de R$1,00, a qual seria aprovada pelos acionistas
na AGO seguinte, ou seja, até 30.04.2016. Informou, ainda, que, no dia subsequente à AGO, seria
publicado aviso aos acionistas informando: (i) o fator de grupamento das ações; (ii) o prazo para
ajuste das posições; (iii) a data do grupamento; (iv) o tratamento das frações das ações; e (v) demais
providências a serem tomadas8.
7.
Contudo, findo o referido prazo legal (30.04.2016), verificou-se que a Sultepa ainda não
havia realizado a AGO, tampouco submetido qualquer proposta de Grupamento de Ações à
aprovação dos acionistas, deixando de cumprir as determinações e exigências feitas pela B3, no
sentido de reenquadrar a cotação de suas ações às exigências do Regulamento e do Manual.

4 Conforme vigente à época dos fatos, isto é, versão de 18.08.2014.
5 5.2.1. De modo a cumprir a obrigação prevista no item 5.1.2 (vi) acima, os Emissores listados deverão manter a
cotação de suas ações ou certificados de depósito de ações admitidos à negociação na BM&FBOVESPA, conforme o
caso, em valor superior a R$1,00 (um real) por unidade (Grifei).
6 5.2.7 Exceto conforme disposto no item 5.2.6, uma vez decorrido o prazo estabelecido no item 5.2.4 acima, caso o
Emissor não tenha tomado as medidas suficientes e necessárias para que a cotação de fechamento das ações ou
certificados de depósito de ações de sua emissão se torne superior a R$ 1,00 (um real) dentro do prazo mencionado,
a BM&FBOVESPA determinará a suspensão da negociação dos referidos valores mobiliários (Grifei).
7 Doc. SEI 0151559, fls. 8.
8 Doc. SEI 0151559, fls. 9.
Relatório (0898044) SEI 19957.005934/2016-32 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.005934/2016-32 – Relatório – Página 3 de 8

8.
Assim, em 02.05.2016, a Sultepa foi novamente notificada9 pela B3, que apontou o
descumprimento do item 5.2, alíneas (d)10 e (f), do Regulamento, e determinou, com base no item
5.2.7 do Manual, a suspensão11 dos negócios com ações de emissão da Companhia, a partir daquela
data (“Notificação de Suspensão”). Informou, ainda, que a Sultepa estava sujeita a sanções que
poderiam culminar com o cancelamento de ofício de sua listagem, conforme previsto no capítulo
10 do Regulamento, e recomendou a adoção de providências para a regularização da situação da
Companhia com a maior brevidade possível.
9.
Em sua defesa12, a Companhia informou que contratou, no segundo semestre de 2014, os
serviços de consultoria e auditoria independente de uma nova empresa, a qual optou por revisar os
balanços da Sultepa referentes aos exercícios anteriores, gerando atrasos no envio das DFs de
2015. Segundo a Sultepa, tal fato a impediu de realizar a AGO dentro do prazo legal e, assim, de
submeter uma proposta de Grupamento de Ações à deliberação de seus acionistas.
10.
Adicionalmente, informou que providências estavam sendo tomadas para promover a
finalização e a publicação das DFs de 2015, o que estimava deveria ocorrer em 15.06.2016, e para
elaborar a proposta de Grupamento de Ações. Por fim, destacou que estava passando por
dificuldades financeiras e solicitou o restabelecimento da negociação de suas ações, assim como a
concessão de prazo adicional para o cumprimento das exigências feitas pela B3.
11.
Nesse cenário, um dia após a suspensão da negociação das ações da Sultepa, a
Reclamação foi apresentada à CVM, ensejando a abertura do processo que deu origem a este PAS.
12.
Durante a apuração dos fatos, foram enviados ofícios à Sultepa e aos seus
administradores13, solicitando-lhes esclarecimentos sobre as providências tomadas acerca da
Notificação de Alerta e da Notificação de Suspensão, bem como indagando-lhes que
administradores da Companhia teriam sido especificamente envolvidos na condução e resolução
do problema. Em resposta, foi informado, em síntese, que:
(i)
a realização do Grupamento de Ações e o reenquadramento das ações da
Companhia dependiam da contratação dos serviços de escrituração, pois o antigo
prestador desse serviço havia cancelado o contrato por falta de pagamento14, e, tendo em
vista que a Companhia não teve êxito na contratação de outra empresa, vinha estudando

9 Ofício n° 1805/2016 – SAE (Doc. SEI 0151559, fls. 22).
10 5.2. (...) d) cumprir todas as determinações e exigências da BM&FBOVESPA emitidas com base em seus
regulamentos, nos prazos por ela estabelecidos; (...).
11 Doc. SEI 0151559, fls. 10.
12 Doc. SEI 0151559, fls. 23-25.
13 Além do ofício acerca da Reclamação, endereçado à Companhia, foi enviado ao DRI o Ofício no 200/2016-
CVM/SEP/GEA-3, de 02.08.2016 (Doc. SEI no 0151559, fls. 19-20), solicitando indicar que motivos impediram os
administradores de evitar a suspensão da negociação das ações, demandando apresentação de respostas individuais e,
no caso de manifestações de igual teor, resposta conjunta. Nesse sentido, foi apresentada resposta conjunta.
14 Doc. SEI 0151559, fls. 3-4.
Relatório (0898044) SEI 19957.005934/2016-32 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.005934/2016-32 – Relatório – Página 4 de 8

medidas que viabilizassem a realização da escrituração pela própria Sultepa, com o
objetivo regularizar sua situação15;
(ii)
a Companhia não tinha recursos para fazer publicar as DFs de 2015, o que a
impossibilitava de realizar a AGO até 30.04.2016 e, consequentemente, submeter
proposta de Grupamento de Ações à deliberação dos acionistas; e
(iii) somente Ricardo Portella, diretor de relações com investidores (“DRI”), e Sergio
Mattos, diretor administrativo e financeiro, estavam cientes da referida possibilidade de
suspensão dos negócios envolvendo as ações da Companhia16.
13.
Segundo informações obtidas com a B3, o rompimento contratual entre a Sultepa e o
respectivo banco escriturador já tinha ocorrido em 13.12.201317. A partir de então, a Companhia
assumiu as responsabilidades inerentes à escrituração de suas ações, mas tais ativos foram
bloqueados perante a central depositária, por descumprimento de obrigações relativas à atividade
– a Companhia não enviara à B3 o extrato mensal contendo a relação dos ativos mantidos na
central depositária e suas movimentações18.
III.
ACUSAÇÃO
14.
Diante dos fatos, a SEP entendeu, primeiramente, que, apesar de incontroverso que a
Companhia passava por dificuldades financeiras, tal fato não poderia servir de motivo para
simplesmente exonerá-la, indefinidamente, de cumprir as obrigações ordinárias, inerentes ao seu
funcionamento como companhia aberta.
15.
Em segundo lugar, sustentou que não merece prosperar a justificativa apresentada pela
Companhia, no sentido de que foi a dificuldade em contratar um agente escriturador que teria
dificultado a realização do Grupamento de Ações, pois essa situação perdura desde o final do ano
de 2013, não sendo razoável que a Companhia se socorra de tal argumento, especialmente, porque
ela própria declarou à B3 que assumiria essa função no passado, sem, no entanto, tê-lo feito.
16.
Da mesma forma, afirmou que não procede a alegação da Companhia de que, devido à
falta de recursos para arcar com a publicação das DFs de 2015, estava impossibilitada de realizar
a AGO em 2016 e, consequentemente, de deliberar acerca do Grupamento de Ações, pois, embora
a B3 tenha concedido, como prazo final, a data da realização da AGO de 2016, não era necessário
vincular o Grupamento de Ações às DFs de 2015, que são temas distintos, de modo que a Sultepa
poderia ter realizado uma assembleia geral extraordinária (“AGE”), antes ou depois de tal AGO.

15 Doc. SEI 0151559, fls. 28-32.
16 Ofício no 200/2016-CVM/SEP/GEA-3, de 02.08.2016 (Doc. SEI 0151559, fls. 31).
17 Conforme e-mail do banco escriturador à B3, informando o encerramento da prestação de serviços de escrituração
de ações (Doc. SEI 0151559, fls. 26).
18 Doc. SEI 0151559, fls.15-16.
Relatório (0898044) SEI 19957.005934/2016-32 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.005934/2016-32 – Relatório – Página 5 de 8

17.
Destacou que a CVM tem reiterados precedentes no sentido de que a falta de DFs não
desobriga a realização de AGO, de modo que uma assembleia já precisaria ser realizada de
qualquer forma e a inclusão de um grupamento de ações na pauta não implicaria custos
significativos adicionais.
18.
Quanto à imputação de responsabilidades, a SEP ressaltou que, embora o grupamento de
ações demande modificações estatutárias, a serem aprovadas por acionistas em assembleia geral,
cuja realização depende de atos do conselho de administração, no caso concreto, foram os diretores
da Companhia, enquanto responsáveis pela interface imediata com agentes de mercado, que
tomaram ciência da Notificação de Alerta e da Notificação de Suspensão e deixaram de alertar os
membros do conselho de administração a respeito.
19.
Conforme apurado pela SEP, apenas os Acusados teriam tido conhecimento das referidas
notificações antes da data da efetiva suspensão. Assim, a Acusação considerou que, uma vez
cientes da possibilidade de suspensão de negociação das ações da Sultepa e, consequentemente,
do prejuízo que isso causaria aos acionistas da Companhia (por se verem impedidos de
transacionar livremente seus valores mobiliários na bolsa de valores), os Acusados permaneceram
inertes, deixando de atuar com a diligência que lhes era exigida no exercício de suas funções, em
descumprimento do dever de que trata o art. 15319 da LSA.
20.
A Acusação entendeu, também, que houve falhas do ponto de vista informacional, pois
não houve qualquer divulgação ao mercado a respeito da efetiva suspensão de negociação das
ações da Companhia, ocorrida em 02.05.2016, nem tampouco a respeito dos procedimentos que a
Companhia seguiria para reverter tal situação.
21.
Destacou que, de acordo com o art. 157, §4°20, da LSA, o administrador de companhia
aberta é obrigado a divulgar ao mercado, imediatamente, a ocorrência de fato relevante relacionado
aos negócios da companhia, obrigação essa que é reforçada pelo disposto no art. 3°, caput21, da
ICVM n° 358/2002. Todavia, ressaltou que, consoante o art. 4522, da ICVM n° 480, de 07.12.2009,

19 Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.
20 Art. 157. (...) § 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de
valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos
investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
21 Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível
na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de
balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer
ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata
disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
22 Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela
legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários.
Relatório (0898044) SEI 19957.005934/2016-32 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.005934/2016-32 – Relatório – Página 6 de 8

o DRI é o responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela legislação e
regulamentação do mercado de valores mobiliários.
22.
Acrescentou, ainda, que a falta de recursos não é uma excludente de responsabilidade,
devendo o DRI manter o mercado informado na medida do possível e que existem reiterados
precedentes da CVM nesse sentido.
IV.
RESPONSABILIDADES
23.
Diante do exposto, a SEP propôs a responsabilização de:
(i)
Ricardo Lins Portella Nunes, na qualidade de DRI da Sultepa, pela omissão na
adoção de medidas para atender o Regulamento, o que culminou com a suspensão de
negociação das ações da Companhia, em infração ao art. 153 da LSA, bem como pela
não divulgação ao mercado da suspensão de negociação das ações da Companhia, em
infração ao art. 157, § 4o, da LSA c/c art. 3o, caput, da Instrução CVM no 358/2002; e
(ii)
Sergio Mattos, na qualidade de diretor da Sultepa, pela omissão na adoção de
medidas para atender o Regulamento, o que culminou com a suspensão de negociação
das ações da Companhia, em infração ao art. 153 da LSA.
V.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
24.
A Procuradoria Federal Especializada – PFE, em 20.09.2016, manifestou-se23 no sentido
de que foram atendidos os requisitos previstos nos arts. 6o24 e 11, ambos da Deliberação CVM no
538, 05.03.2008, então vigente25.
VI.
DA DEFESA
25.
Os Acusados apresentaram defesa conjunta tempestiva, em 28.10.2016, em que
pontuaram, inicialmente, que jamais se furtaram de suas responsabilidades, tendo tomado
providências efetivas e concretas para solucionar as pendências que ensejaram a instauração do
PAS, quando do recebimento das notificações da B3 acerca da possibilidade de suspensão de
negociação das ações da Companhia, por terem restado cotadas em valor inferior a R$ 1,00.
26.
Nesse sentido, alegaram que constam dos autos as comprovações das medidas tomadas
a fim de cumprir todas as exigências e evitar a suspensão de negociação das ações da Companhia,
reiterando os argumentos anteriormente apresentados à B3 e à CVM, conforme fatos narrados
acima. Em linhas gerais, afirmaram que:
(i)
quando do recebimento da Notificação de Alerta, a Companhia informou que
tomaria as medidas cabíveis até a realização da AGO que deliberasse sobre as DFs de

23 Doc. SEI 0163352.
24 Conforme redação vigente à época.
25 Tal Deliberação foi revogada pela Instrução CVM n° 607, de 17.06.2019, que entrou em vigor em 01.09.2019.
Relatório (0898044) SEI 19957.005934/2016-32 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.005934/2016-32 – Relatório – Página 7 de 8

2015 e que, em virtude da substituição da empresa de auditoria, a finalização das DFs de
2015 restou prejudicada, uma vez que a nova empresa contratada havia optado por revisar
os balanços dos exercícios anteriores;
(ii)
estavam negociando com instituições financeiras que prestam serviços de
escrituração, a fim de regularizar a situação do desenquadramento de suas ações;
(iii) em 02.05.2016, a Companhia havia informado à CVM que o enquadramento das
ações, mediante Grupamento de Ações, seria objeto de proposta a ser deliberada na
referida AGO, após a finalização e publicação das DFs de 2015, ocasião em que seria
contemplado o tratamento a ser dispensado às frações de ações resultantes do Grupamento
de Ações, a composição do capital social e a proposta de reforma do estatuto social da
Companhia para contemplar o novo número de ações; e
(iv) em 13.07.2016, a Companhia afirmou que ainda não havia contratado um agente
escriturador, em virtude da sua situação econômica, tendo em vista os altos valores
envolvidos na referida contratação.
27.
Além disso, afirmaram que, na data da apresentação da defesa, a Companhia já tinha
nova empresa a ser contratada para a prestação de serviços de escrituração, bem como projeto de
implantação de escrituração. Segundo os Acusados, estava pendente apenas a aprovação do
referido projeto e sua efetiva implantação, tendo apresentado, anexa à sua defesa, proposta de
prestação de serviços de TI, visando: (a) ao licenciamento, implantação e manutenção de sistema
para movimentação de ativos; (b) ao registro de eventos de ações; (c) a geração e controle de
pagamento de proventos; e (d) a emissão de livros de movimentação e transferência de ativos, de
relatórios e de documentos diversos.
28.
Segundo os Acusados, essas providências traduzem a sua diligência e o esforço da
Companhia em adotar as melhores práticas de governança corporativa para se enquadrar nas regras
da CVM e da B3, mesmo no cenário de recuperação judicial em que a Companhia se encontrava.
29.
Em relação ao dever de informar, os Acusados alegaram que jamais houve omissão ou
vontade de omitir quaisquer informações sobre a Companhia, mas que a crise financeira enfrentada
pela Sultepa demandou uma série de providências e acarretou o atraso no cumprimento de algumas
de suas obrigações.
30.
Informaram, ainda, que a Sultepa divulgou dois Fatos Relevantes (um em 26.10.2015 e
outro em 06.11.2015), informando ao mercado o desenquadramento da cotação das ações da
Companhia à luz do disposto no Regulamento e no Manual, bem como os procedimentos e
cronograma que seriam adotados para reenquadramento.
31.
Essas providências, na visão dos Acusados, demonstram que Ricardo Nunes sempre agiu
com respeito à LSA e à instrução CVM no 358/2002, ainda que não tivesse divulgado, até aquele
momento, um Fato Relevante informando a suspensão da negociação das ações da Companhia,
uma vez que não se negou a fazê-lo nem agiu de má-fé.
Relatório (0898044) SEI 19957.005934/2016-32 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2°, 3°, 5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br
Processo Administrativo Sancionador CVM No SEI 19957.005934/2016-32 – Relatório – Página 8 de 8

32.
Além disso, os Acusados alegaram que os autos não continham qualquer evidência de
que teriam infringido o seu dever de bem administrar, se informar, investigar e vigiar.
33.
Em relação às “razões externas” para o atraso na prestação de informações ao mercado,
os Acusados destacaram que a Companhia havia apresentado pedido de recuperação judicial26,
entendendo que esse seria o meio mais propício para se reorganizar e, evidentemente, ajustar sua
operação, com o objetivo de honrar compromissos e voltar a crescer no cenário nacional.
34.
Nessa linha, sustentaram que a recuperação judicial consubstanciou não apenas uma
forma de preservação dos ativos da Sultepa, visando aos interesses dos funcionários, credores e
acionistas, mas, também, uma readequação do passivo à sua capacidade geração de caixa, tendo
destacado que, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas, a Companhia esteve a par das
normas, mantendo-se transparente em relação aos seus acionistas e ao mercado.
35.
Por fim, os Acusados protestaram pela apresentação de proposta de termo de
compromisso e pela produção de todos os tipos de prova admitidos em direito, mas,
posteriormente, não chegaram a efetivamente formular nem proposta de termo de compromisso,
nem qualquer pedido de produção de provas.
VII.
DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
36.
O presente processo foi originalmente distribuído para o Diretor Pablo Renteria, em
03.01.2017. Ao final de seu mandato – e antes de minha posse – o processo foi provisoriamente
redistribuído27, até que, no dia 19.03.2019, fui designada sua relatora.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2019.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

26 Processo este autuado sob o n° 001/1.15.0114361-2, o qual foi deferido em 09.07.2015.
27 Foi distribuído ao Presidente Marcelo Barbosa, em 08.01.2019.
Relatório (0898044) SEI 19957.005934/2016-32 / pg. 16
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por FLAVIA MARTINS SANT
ANNA PERLINGEIRO:01194353738
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla,
ou=28386941000124, ou=Certificado PF A3, cn=FLAVIA
MARTINS SANT ANNA PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2019.12.10 11:15:00 -03'00'